Tribunal: STF
Processo: AI 668543
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-06-23
Data de publicação: 2009-06-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PULSOS ALÉM DA 
   FRANQUIA. JUIZADO ESPECIAL. COMPETÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. 
   MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
	O Supremo Tribunal Federal fixou 
   entendimento no sentido de que "em se tratando de demanda que se 
   resolve pela análise de matéria exclusivamente de direito, a 
   dispensar instrução complexa, cabível seu processamento no 
   Juizado Especial. Reveste-se de natureza infraconstitucional a 
   matéria relacionada à relação de consumo e ao equilíbrio 
   econômico-financeiro do contrato de concessão." [RE n. 
   571.572].
	Agravo regimental a que se nega provimento.